Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718413-19.2021.8.07.0000 RECORRENTES: BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EXECUTADO NOS AUTOS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Depreende-se da análise dos autos eletrônicos que, em que pese os Agravantes tenham apresentado, no Feito de origem, petição de impugnação à penhora, com a consequente interposição de recurso de Agravo de Instrumento, seu intuito é única e exclusivamente a rediscussão do quantum debeatur executado nos autos de origem. 2 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre os mesmos conteúdos fáticos apreciados em decisões anteriores, contra as quais as partes, até mesmo, já se insurgiram mediante a interposição de Agravos de Instrumento diversos. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Aduzem que a matéria é de ordem pública e não se sujeita à prescrição. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010